Tribunal: STF
Processo: RE 1527733
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 302, p. 3):



    “EMENTA RECURSO DE APELAÇAO. ACÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO (ARGILA). INDENIZAÇÃO. 1. As provas produzidas nos autos do processo estão a corroborar a alegação do MPF de que teria havido exploração irregular de atividade de mineração, com remoção indevida de argila e ocupação privada da área. A conduta ilegal foi constada pelo ICMBio na autuação administrativa da infração, asseverando a extração de terra sem a devida autorização das autoridades competentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do dever de indenizar a União, correspondente ao valor do dano, em razão de extração irregular de minério, sem a necessária e prévia autorização das autoridades competentes. Precedente citado: AgInt no REsp 2.064.011 (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 14/08/2023). 3. O juízo a quo explicitou, nas razões de decidir, que o ICMBio, quando da autuação, excluiu a necessidade de recuperação da área, “porque não houve danos a serem reparados no caso específico”. Portanto, a sentença deve ser reformada especificamente quanto à condenação dos Réus ao cumprimento da obrigação de reparação do dano ambiental. 4. Recurso de apelação parcialmente provido”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 324).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, VI, 225, §3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 332, p. 3):



    “O acórdão objurgado, apesar de reconhecer que houve dano ambiental causado pela atividade de extração ilegal de argila engendrada pelas pessoas física e jurídicas recorridas, considerou que, no caso em apreço, ante a impossibilidade de condenálas à obrigação de fazer (reparação da vegetação degradada ao estado anterior à intervenção humana), também deveria ser afastada a condenação à obrigação de indenizar.”



    Alega ainda que (eDOC 332, p. 22):



    “O fato de não ser possível condenar os réus/recorridos à obrigação de fazer – que consiste em obrigá-los à recomposição da área ao estado em que se encontrava antes do início da exploração irregular -, é uma circunstância agravante, no caso em tela. Isso porque só resta ao Poder Judiciário condená-los à obrigação de dar – ante a indelével constatação de que houve dano ambiental perpetrado pelo infrator ambiental (no caso, a extração irregular de minério (argila) e a supressão de vegetação natural). Daí exsurge a inafastável obrigação de indenizar a UNIÃO!”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 351).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 302, p. 2):



    “Conforme exposto na sentença apelada, houve a superveniente perda do interesse de agir quanto ao pedido de condenação dos Réus à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada. Isso porque o ICMBio declarou que já teria ocorrido a recuperação integral da vegetação protegida.



     Por outro lado, as provas produzidas nos autos do processo estão a corroborar a alegação do MPF de que teria havido exploração irregular de atividade de mineração, com remoção indevida de argila e ocupação privada da área. A conduta ilegal foi constada pelo ICMBio na autuação administrativa da infração, asseverando a extração de terra sem a devida autorização das autoridades competentes. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do dever de indenizar a União, correspondente ao valor do dano, em razão de extração irregular de minério, sem a necessária e prévia autorização das autoridades competentes. Para tanto, cito o julgamento do AgInt no REsp 2.064.011 (j. em 14/08/2023), assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO SUPORTADO PELA UNIÃO. PRECEDENTES . 1. O quadro fático delineado no acórdão recorrido é claro no sentido de que houve extração irregular de areia, pois ocorrida em local diverso do autorizado. Tal quadro não pode ser modificado na presente via, nos termos da Súmula 7/STJ, pois pressupõe indevida substituição do juízo de natureza fática realizado pelo Tribunal de origem. 2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido recorrido não merece reparos, pois, ao decidir que a indenização a ser paga deve corresponder ao valor do dano, atuou em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.057.206/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.343/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/202; e AgInt no AREsp n. 1.192.559/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022. 3. Agravo interno não provido. 



    Por outro lado, o juízo a quo explicitou, nas razões de decidir, que o ICMBio, quando da autuação, excluiu a necessidade de recuperação da área, “porque não houve danos a serem reparados no caso específico”.



     Portanto, a sentença deve ser reformada especificamente quanto à condenação dos Réus ao cumprimento da obrigação de reparação do dano ambiental. 



    Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação.” (grifei). 



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1320838 AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe- 13-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (RE 1253505 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 28-09-2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN 



Relator 



Documento assinado digitalmente